Tribunal: TJDFT
Processo: 0724662-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. PENA DEFINITIVA INFERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. VIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS VIOLADOS. DESNECESSIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Verificado que o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea já fora implementado, na sentença, falta interesse recursal ao apelante em relação ao pleito para o seu reconhecimento.
2. Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada, na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena
3. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.
4. Ainda que o quantum definitivo da pena corporal seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão (6 anos e 8 meses), a incidência de circunstância judicial desfavorável justifica a imposição do regime inicial fechado para o início do seu cumprimento, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
5. para fins de prequestionamento, consoante entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o requisito resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento.
6. Recursos conhecidos e não providos.